Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL. SALVADO. IPVA. DEVER DA SEGURADORA.
1. A responsabilidade administrativa posterior à data do sinistro deve ser atribuída à companhia seguradora ou ao adquirente do salvado, nos termos do artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor, conforme inteligência do § 5o do artigo 1o da Lei 7.431/85 e, assim, tendo a seguradora recebido o salvado, deve suportar o pagamento dos encargos tributários após o acidente que ocasionou a perda total do carro.
3. Recurso provido.